Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AJUSTE VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DO ALCANCE DO RESULTADO. VALOR DA COMISSÃO. ATUAÇÃO DE OUTRO CORRETOR. QUANTIA EQUIVALENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Rejeitada a preliminar suscitada de ofício quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, diante da natureza da relação jurídica controvertida, que não exige que a eficácia da sentença dependa da citação de terceiro e tampouco que se decida o mérito de modo uniforme para todos os envolvidos nos fatos narrados, conforme previsto nos arts. 114 e 116 c/c 728, ambos do CPC.

2. A obrigação de pagar comissão de corretagem fica configurada quando demonstrada a efetiva prestação de serviços de corretagem, ainda que mediante simples aproximação das partes contratantes, frente à demonstração de que tal aproximação culminou na conclusão do negócio jurídico.

3. É devida a comissão de corretagem porque suficientemente demonstrado que a venda se concretizou em consequência dos trabalhos do corretor, principalmente porque ele estava presente no momento da visita ao objeto do negócio, a uma das glebas de terra negociada, demonstrando sua mediação para o resultado útil alcançado, nos termos do art. 727 do Código Civil.

4. De acordo com o art. 728 do Código Civil, “se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário”. 4.1. A sentença é reformada em parte para ser a parte ré condenada a pagar aos autores a mesma quantia paga ao outro corretor que atuou no negócio jurídico.

5. Ante a sucumbência recíproca de ambas as partes, não equivalente, e uma vez observada a diferença entre o pedido e o valor da condenação, os Réus são condenados ao pagamento de 10% (dez por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto os Autores são condenados a arcarem com 90% (noventa por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6. Apelo parcialmente provido.